Tribunal: STF
Processo: HC 84342
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-12
Data de publicação: 2005-04-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIICADO,
DESCLASSIFICADO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE. PRETENDIDO DIREITO
SUBJETIVO À SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (ART. 89 DA LEI Nº
9.099/95) OU À SUSPENSÃO DA PENA (ART. 77 DO CP). ORDEM DENEGADA.
O
 benefício da suspensão condicional do processo não traduz direito
subjetivo do acusado. Presentes os pressupostos objetivos da Lei nº
9.099/95 (art. 89) poderá o Ministério Público oferecer a proposta,
que ainda passará pelo crivo do magistrado processante. Em havendo
discordância do juízo quanto à negativa do Parquet, deve-se aplicar,
 por analogia, a norma do art. 28 do CPP, remetendo-se os autos à
Procuradoria-Geral de Justiça (Súmula 696/STF).
Não há que se
falar em obrigatoriedade do Ministério Público quanto ao
oferecimento do benefício da suspensão condicional do processo. Do
contrário, o titular da ação penal seria compelido a sacar de um
instrumento de índole tipicamente transacional, como  é o sursis
processual. O que desnaturaria o próprio instituto da suspensão, eis
 que não se pode falar propriamente em transação quando a uma das
partes (o órgão de acusação, no caso) não é dado o poder de optar ou
 não por ela.
Também não se concede o benefício da suspensão
condicional da execução da pena como direito subjetivo do condenado,
 podendo ela ser indeferida quando o juiz processante demonstrar,
concretamente, a ausência dos requisitos do art. 77 do CP.
Ordem
denegada.